Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709049-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI APELADO: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA e julgou também improcedentes os pedidos reconvencionais propostos (ID 57710892). Com relação aos ônus de sucumbência, o juízo assim estabeleceu: “Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios relativos a ação principal, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a ré/reconvinte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios relativos à reconvenção, que também fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade da cobrança relativa as despesas processuais e honorários advocatícios em desfavor da parte ré/reconvinte fica sobrestada ante a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” Em suas razões (ID 57710903), o apelante sustenta que: 1) “a partir do momento em que a apelada se torna adquirente do imóvel localizado no condomínio requerente, cabe a ela cumprir com as obrigações financeiras a ele atinentes, dentre as quais se destaca aquela de pagar a taxa condominial correspondente à sua unidade”; 2) o fato de o condomínio ser um loteamento fechado, ainda não totalmente regularizado, não impede o rateio das despesas comuns entre condôminos; 3) a cobrança se justifica também pelo fato de a unidade estar localizada em prédio desmembrado, segundo as regras do regimento interno do condomínio; 4) o regimento interno condominial e a convenção são normas internas do condomínio, cujo conteúdo foi aprovado em assembleia, instituto soberano e cujas decisões devem ser respeitadas; e 5) a necessidade de reforma da sentença reside no fato de que, apesar de o juízo ter reconhecido ser a apelada adquirente do imóvel, ter concluído que loteamentos fechados pendentes de regularização podem ratear a taxa de condomínio e ter decidido que a taxa condominial era devida, julgou improcedentes os pedidos. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos. Preparo recolhido (IDs 57710904/5) Contrarrazões apresentadas (ID 57710909). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao apelante indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Deve-se impugnar especificamente os fundamentos da decisão, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que o recorrente demonstre, de forma clara, objetiva e concerta, o desacerto da decisão impugnada. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023) – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma ou cassação da decisão. No caso, o apelante sustenta que: 1) “a partir do momento em que a apelada se torna adquirente do imóvel localizado no condomínio requerente, cabe a ela cumprir com as obrigações financeiras a ele atinentes, dentre as quais se destaca aquela de pagar a taxa condominial correspondente à sua unidade”; 2) o fato de o condomínio ser um loteamento fechado, ainda não totalmente regularizado, não impede o rateio das despesas comuns entre condôminos; 3) a cobrança se justifica também pelo fato de a unidade estar localizada em prédio desmembrado, segundo as regras do regimento interno do condomínio; 4) o regimento interno condominial e a convenção são normas internas do condomínio, cujo conteúdo foi aprovado em assembleia, instituto soberano e cujas decisões devem ser respeitadas; e 5) a necessidade de reforma da sentença reside no fato de que, apesar de o juízo ter reconhecido ser a apelada adquirente do imóvel, ter concluído que loteamentos fechados pendentes de regularização podem ratear a taxa de condomínio e ter decidido que a taxa condominial era devida, julgou improcedentes os pedidos. Todavia, como afirmado pelo próprio apelante, todos esses argumentos foram acolhidos pelo juízo. A conclusão pela improcedência dos pedidos se deu pelos seguintes fundamentos: 1) o subsíndico do condomínio, ao prestar esclarecimentos via Whatsapp acerca da cobrança da taxa para as lojas comerciais desmembradas, afirmou que, enquanto a venda não for oficializada perante o GDF, a unidade comercial permanece única e, por isso, deve pagar somente uma taxa condominial; e 2) a teoria do venire contra factum proprium protege a parte contra aquele que deseja adotar um comportamento contraditório ao assumido anteriormente. Os argumentos recursais apresentados pelo apelante não combatem esses fundamentos da sentença, sequer os mencionam. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO da apelação. A sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios relativos à ação principal, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Majoro os honorários para 12%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator